Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-59.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"AÇÃO

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – Instruções Normativas INSS/PRES nos 92 e 106, vigentes na data da celebração dos contratos, preveem as taxas máximas de juros de 2,14% e 1,80% ao mês para as operações de empréstimo consignado – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios – Ação improcedente - Sentença mantida".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos firmados após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Sentença mantida - Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R$2.500,00".